Tribunal: TJDFT
Processo: 0724576-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724576-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DUARTE MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 105 D E C I S Ã O O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os arts. 997 e 1.016, do CPC, por sua vez, dispõem que cabe ao recorrente observar as exigências legais atinentes ao tipo recursal manejado e que no caso do agravo de instrumento o recurso deve ser dirigido por meio de petição contendo a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão. No caso em apreço, O recorrente não anexou as razões de recurso ao agravo de ID. 73053731, de modo que se trata de recurso inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r